Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR. A.R. DEVOLUÇÃO. “FALECIDO”. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais.
3. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ.
4. O Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014, dispõe no art. 2o, § 2o, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não havendo a exigência de que a assinatura constante no aviso seja do próprio devedor.
5. Contudo, a notificação extrajudicial, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato bancário, revela-se ineficaz quando expedida após o falecimento do fiduciante e devolvida com a anotação de destinatário “falecido”, não se prestando à constituição em mora, porquanto deveria ter sido dirigida aos herdeiros do devedor ou ao representante do espólio.
6. Recurso conhecido e não provido.